Tribunal: TJDFT
Processo: 0740997-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740997-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: LUIZ PAULO DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo exequente, BANCO SAFRA S.A., contra a decisão de ID 247805685 do processo referência, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas e outras empresas que atuam no mercado financeiro. Em suas razões recursais (ID 76566801), o exequente agravante aduz que foram esgotados os meios processuais típicos para localização de bens em nome do agravado. Argumenta que o interesse na efetividade da prestação jurisdicional não é exclusivamente do agravante, mas também do próprio poder judiciário. Sustenta que a medida requerida atende ao princípio da efetividade do processo executivo. Colaciona julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito da expedição de ofícios às fintechs. Aduz que o sistema SISBAJUD não abrange todas as fintechs (bancos digitais) e intermediárias, o que tornaria imprescindível a expedição de ofícios. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento de que a probabilidade do direito se fundamenta na inequívoca legitimidade do pleito e que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo seria inconteste, pois o possível numerário buscado seria facialmente movido. Ao final, requer seja concedido o pedido de antecipação da tutela recursal para expedição de ofícios às fintechs e consequente penhora de valores em nome do executado; e no mérito, que seja dado provimento ao recurso nos termos da tutela de urgência. Preparo conforme certidão de ID 76568555. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem o risco de dano suficiente para a tutela de urgência. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que haveria risco pela possibilidade de movimentação dos valores a serem eventualmente penhorados. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de expedição de ofícios e penhora de valores, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora